Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-33.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000373-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSMAIR CARLOS GONCALVES - CPF: 910.683.391-87 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000373-33.2020.8.11.0001

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ROSMAIR CARLOS GONCALVES

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – TELAS COM DADOS PESSOAIS,

HISTÓRICOS DE PAGAMENTOS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E DE DÉBITOS EM ABERTO UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA - QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As telas com dados pessoais, com históricos de pagamentos, faturas e relatórios de chamadas e de débitos em aberto juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração
do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 369,32) e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), e julgou improcedente o pedido contraposto e a condenação por litigância de má fé, com o argumento de que não restou comprovada a contratação mediante juntada de telas sistêmicas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação
para:

1 – DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos
,
ora discutido no presente processo;

2 - CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento – Súmula 362 do STJ e acrescido de juros legais a partir do evento danoso – art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.

3 – IMPROCEDENTE o pedido de condenação em litigância de má-fé e o pedido contraposto formulado pela reclamada.

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, para proceder à exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo o valor de R$ 28.960,00 (vinte e oito mil novecentos e sessenta reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação. Não houve a juntada do contrato ou áudio de
call center
,

uma vez que a parte promovida juntou apenas provas unilaterais, consistentes em telas com dados pessoais da parte promovente, histórico de pagamentos, relatórios de débitos em aberto e de chamadas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e a parte promovida suportar os riscos do negócio, decorrentes de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, não importando a existência de restrições posteriores à discutida, pois o dano moral surgiu no momento da primeira restrição.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020